Tribunal: TJBA
Processo: 8001640-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001640-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGENES JOAQUIM SANTOS GUALBERTO

Advogado(s): JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (8)

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ALEXANDRE FIDALGO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA
S
. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI FEDERAL N. 14.131/2021.
DEFERIMENTO
PARCIAL
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA PESSOAL. DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Diógenes Joaquim Santos Gualberto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Renegociação de Dívidas com Pedido Liminar n. 8084444-40.2022.8.05.0001, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, limitando seus efeitos apenas ao Banco do Brasil S.A. O agravante buscou a extensão da medida aos demais réus, requerendo a limitação dos descontos mensais das prestações dos empréstimos consignados e não consignados a 30% de seus vencimentos líquidos, com fundamento na Lei n. 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extensão da tutela provisória de urgência, anteriormente concedida parcialmente, aos demais credores, para limitar os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente a 30% dos vencimentos líquidos do agravante, em razão de sua condição de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, estabelece mecanismos específicos para a repactuação de dívidas em situações de superendividamento, com o objetivo de preservar o mínimo existencial e garantir a dignidade da pessoa humana do consumidor.

O art. 90 do CDC, na redação dada pela Lei n. 14.181/2021, autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, permitindo a concessão de tutela provisória de urgência sempre que presentes os requisitos legais.

A análise dos autos revela que os descontos mensais consomem quase a integralidade dos vencimentos líquidos do agravante (cerca de R$ 2.600,00), comprometendo sua subsistência e a de sua família, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Laudos médicos anexados atestam quadro de saúde debilitado do agravante (depressão), o que intensifica sua vulnerabilidade e reforça a urgência na adoção de medidas judiciais que garantam sua proteção mínima.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de limitação dos descontos, em sede de tutela de urgência, nos casos de superendividamento, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à salvaguarda do mínimo existencial.

A existência de audiência de conciliação designada não afasta a urgência da medida pleiteada, sendo imprescindível a concessão de tutela de urgência para evitar danos irreparáveis até o julgamento final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser concedida ou estendida aos demais credores nas ações de repactuação de dívidas, quando demonstrado que os descontos mensais comprometem o mínimo existencial do consumidor superendividado.

A Lei n. 14.181/2021 autoriza, em consonância com o art. 90 do CDC, a aplicação subsidiária do CPC, inclusive para a concessão de medidas urgentes que garantam a dignidade da pessoa humana do devedor-consumidor.

A constatação de que os descontos superam percentual excessivo dos rendimentos líquidos do consumidor justifica a limitação temporária a 30% de seus vencimentos, até decisão final ou homologação do plano de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 7º, IV e X. CDC, arts. 54-A a 54-G, e art. 90. CPC, art. 300. Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AI 10000211949383007, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.06.2022; TJSP, AI 2005866-86.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 31.03.2022; TJDF, AI 0717069-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8001640-81.2023.8.05.0000
, de
S
alvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
DIÓGENES JOAQUIM SANTOS GUALBERTO
e
a
gravad
o
s
,

B
A
NCO DO BRASIL S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
e dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
confirmando a
s decis ões monocrática s do s ID s n s
.
46543297
e 65128981
,
reformando
a decisão
a quo
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12